Tribunal: TJDFT
Processo: 0732482-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida sob o crivo do contraditório é segura no sentido de determinar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de roubo, não há falar em absolvição.

2. Se a negativa de autoria do réu não encontra amparo em nenhum elemento probatório dos autos, configurando mera tentativa de afastar a sua responsabilização pela conduta delitiva em questão, a condenação deve ser mantida.

3. Apelação criminal conhecida e não provida.